Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-68.2019.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002151-68.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILONI SCHMIDT PEREIRA - CPF: 616.546.121-20 (EMBARGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002151-68.2019.8.11.0008

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: ILONI SCHMIDT PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO
– EXISTÊNCIA
–
PREQUESTIONAMENTO – VIA INADEQUADA
– RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Deve-se complementar o aresto quando demonstrada objetivamente qualquer omissão. Todavia, os Embargos devem ser acolhidos sem efeitos modificativos quando não há elementos que possam alterar a conclusão do julgamento.

Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002151-68.2019.8.11.0008

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: ILONI SCHMIDT PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação da ré em que pleiteava a reforma da sentença que determinou que a ré se abstenha de excluir o contrato de plano de saúde da apelada, bem como que transfira a titularidade para ela, que assumirá total responsabilidade das mensalidades e das demais cláusulas contratuais, além da condenação de ambas as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante aponta omissão em relação à aplicação dos efeitos da revelia, sob o fundamento de que juntou ao Recurso o comprovante de protocolo da contestação, pugnando pela nulidade da sentença.

Prequestiona o art. 93, IX, da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002151-68.2019.8.11.0008

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: ILONI SCHMIDT PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no Aresto.

Sustenta que devem ser afastados os efeitos da revelia sob o fundamento de que juntou ao Recurso o comprovante de protocolo da contestação pelo sistema PEA. Pugna pela nulidade da sentença.

De fato, o Acórdão foi omisso quanto a este ponto.

Todavia, embora tenha juntado a peça contestatória com data de protocolo em 13-05-2019, é possível verificar, por meio do sistema do Departamento de Controle e Arrecadação, que a guia de materialização, emitida pelo PEA em 13-05-2019, não foi arrecadada.

Ademais, ressalta-se que o sistema alerta que a peça poderá ser rejeitada caso ocorra qualquer problema que impeça seu processamento e que é dever do advogado a consulta periódica para sanar eventuais irregularidades (Id. 97533499 – pág. 38).

Assim, ausente o comprovante de pagamento da referida taxa, condição indispensável para o prosseguimento da petição, é correta a decisão que decretou a revelia da parte ré.

Quanto ao
prequestionamento, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
dou provimento

aos Embargos de Declaração sem efeitos modificativos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021